Tribunal: STF
Processo: ARE 1287195
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "AÇÃO RESCISÓRIA - HIPÓTESES DE CABIMENTO NÃO VERIFICADAS - CONFRONTADO O CENÁRIO EXPOSTO PELAS AUTORAS COM A NORMA INSCULPIDA NO ART. 968, § 3º, COMBINADA COM AQUELA CONTIDA NO ART. 330, INC. III, AMBAS DO CPC, SOBRESSAI IMPERIOSO O INDEFERIMENTO DA INICIAL, PORQUANTO DAS AFIRMAÇÕES NELA CONTIDAS NÃO SE DEPREENDE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES JUSTIFICADORAS DA PROPOSITURA DA PRESENTE DEMANDA - EMBORA SUSCITEM AS REQUERENTES A EXISTÊNCIA DE PROVA FALSA, O QUE EM TESE JUSTIFICARIA O CABIMENTO, RAZÃO NÃO LHES ASSISTE, PORQUE SUAS ALEGAÇÕES, EM VERDADE, TRAVESTEM MERO ANSEIO DE MUDANÇA DO DESFECHO JUDICIALMENTE CONFERIDO AO LITÍGIO. NA ESTEIRA DO QUE SE CONCLUIU NA ESFERA CRIMINAL, É PATENTE QUE A PRESENTE PRETENSÃO RESCISÓRIA TRADUZ INCONFORMIDADE DA PARTE VENCIDA COM A INTERPRETAÇÃO CONFERIDA PELO “EXPERT” AO OBJETO DO ESTUDO, CONSTATAÇÃO QUE INCLUSIVE CONDUZIU AO ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL INSTAURADO PARA O FIM DE SE APURAR A IMPUTAÇÃO AQUI REPRISADA -CONCLUI-SE, PORTANTO, QUE O LAUDO CONFECCIONADO PELO PERITO LOUVADO NÃO DESTOA DA REALIDADE DOS FATOS, E SIM DA INTERPRETAÇÃO A ELES CONFERIDA PELAS AUTORAS, DENOTANDO-SE SUA INCAPACIDADE DE CONSTITUIR MOTIVO HÁBIL PARA A EXCEPCIONAL RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, XXXV e LV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "O quadro fático retratado torna sobressalente a inadmissibilidade da pretensão rescisória. Embora suscitem as requerentes a existência de prova falsa, o que em tese justificaria o cabimento, razão não lhes assiste, porque suas alegações, em verdade, travestem mero anseio de mudança do desfecho judicialmente conferido ao litígio.
    Nesse ponto, para melhor compreendermos o sentido do inciso VI do art. 966 da codificação instrumental, não podemos nos olvidar de que a ação rescisória constitui remédio extremo, com hipóteses taxativamente previstas na lei, não sendo possível seu manejo apenas com vistas ao reexame da prova ou à análise da justiça da decisão.
    E isso porque a coisa julgada é um valor constitucionalmente previsto no art. 5º, inciso XXXVI, com vistas à proteção da segurança jurídica, valor que é imprescindível para que o Estado, por meio do Poder Judiciário, consiga atingir o escopo da pacificação social. Em outras palavras, não fosse a imutabilidade proveniente da coisa julgada, os conflitos sociais não teriam fim, e viveríamos em uma sociedade sem nenhuma possibilidade de convívio harmônico.
    Desta feita, as hipóteses de relativização da coisa julgada devem ser sempre interpretadas com cautela, de maneira restritiva, sem que se descaracterize o instituto e sua importância no ordenamento jurídico.
    No que compete ao inciso VI do art. 966 do diploma supracitado, não se vislumbra, in casu, a falsidade demandada. Na esteira do que se concluiu na esfera criminal, é patente que a presente pretensão rescisória traduz inconformidade da parte vencida com a interpretação conferida pelo expert ao objeto do estudo, constatação que inclusive conduziu ao arquivamento do inquérito policial instaurado para o fim de se apurar a imputação aqui reprisada.
    Relevante sublinhar também que a integralidade do fruto do labor pericial fora objeto de perquirição no próprio processo findado pelos r. pronunciamentos rescindendos, tendo sido certificada em ambos os graus de jurisdição, fato mencionado pela i. Promotora de Justiça nas razões de arquivamento.
    (...)
    Conclui-se, portanto, que o laudo confeccionado pelo expert louvado não destoa da realidade dos fatos, e sim da interpretação a eles conferida pelas autoras, denotando-se sua incapacidade de desviar o juiz de uma sentença não condizente com a verdade. Destarte, não constitui motivo hábil para excepcional mitigação da segurança jurídica que anseiam.
    A distinta compreensão técnica entre profissionais não é pautada pelo objetivismo demandado para apuração de uma falsidade."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente